Tribunal: TJDFT
Processo: 0715395-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. RESIDÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO LEGAL.

1. Evidenciado que o imóvel penhorado serve de moradia ao devedor, incide a proteção legal insculpida na Lei 8.009/90, independentemente da prova de ser o único bem da família.

2. Recurso provido.